Tribunal: TCU
Processo: 023.732/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão militar emitido pelo Comando do Exército em favor de Ana Eliza Leao dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em conceder registro ao ato de concessão inicial de pensão militar instituída pelo Sr. Williames Nascimento dos Santos.